Tribunal: TJES
Processo: 5017079-68.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017079-68.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: YAGO DOS SANTOS TABORDA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017079-68.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: YAGO DOS SANTOS TABORDA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Yago dos Santos Taborda, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 (tráfico de drogas) e no art. 16, caput, da Lei n° 10.826/06 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). A impetração alega constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, já que o paciente encontra-se preso preventivamente há mais de 1 ano e 10 meses sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: a existência ou não de constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, considerando as circunstâncias específicas do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os prazos processuais penais não são fatais, sendo necessário ponderá-los conforme as peculiaridades do caso concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade (AgRg no RHC n. 166.041/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022).

Não se configura excesso de prazo quando a demora na tramitação do processo é justificada por elementos como a complexidade do feito, envolvendo três réus, sendo que um dos acusados encontra-se em local incerto e não sabido.

O atraso na regularização processual dos autos, em razão da ausência de instrumento procuratório juntado pela defesa do paciente, contribuiu para a dilação temporal, inviabilizando a conclusão célere do feito.

A recente digitalização dos autos, nos termos do Ato Normativo n° 498/2023, gerou inevitável dilação no trâmite processual, sem que isso caracterize desídia da autoridade judicial ou ilegalidade na condução do processo.

A ausência de demonstração de ato abusivo ou ilegal da autoridade coatora impede o reconhecimento de constrangimento ilegal e a consequente concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A configuração de excesso de prazo exige demonstração de desídia injustificada na condução do processo, sendo justificável eventual demora em casos de complexidade do feito, especialmente quando há múltiplos réus e atos processuais pendentes por inércia da defesa ou decorrentes de mudanças estruturais, como a digitalização dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n° 11.343/06, art. 33, caput; Lei n° 10.826/06, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017079-68.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: YAGO DOS SANTOS TABORDA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
YAGO DOS SANTOS TABORDA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Informa, na inicial do
writ
, que o requerente se encontra preso preventivamente desde o dia 28.01.2023, em ação penal que apura suposta prática dos delitos previstos no artigo 33,
caput
, da lei n° 11.343/06 e artigo 16,
caput
, da lei n° 10.826/06.

Argumenta que o suscitado constrangimento ilegal advém do excesso de prazo no enclausuramento preventivo, que perdura por mais de 1 (um) ano e 10 (dez) meses, sem que houvesse a designação da Audiência de Instrução e Julgamento do feito.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja

relaxada a prisão preventiva do paciente.

Pois bem.

Sem maiores delongas, não verifico a existência de excesso de prazo na condução do feito.

Isso porque cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que em momento algum fora comprovado.

Ponderei, em sede de liminar, se tratar de feito que apura a conduta de 03 (três) denunciados envolvidos na comercialização de entorpecentes, destacando naquela oportunidade
“que um dos acusados encontra-se em local incerto e não sabido, ao passo que os demais, inclusive o paciente, apesar de pessoalmente citados, estão com a situação processual pendente de regularização, haja vista a ausência de instrumento procuratório juntado ao feito, sendo que os causídicos, embora devidamente intimados, permanecem inertes”.

Em nova análise do processado, denoto que o referido instrumento procuratório fora juntado aos autos no dia 01 de novembro do corrente ano, 05 meses após o oferecimento da defesa prévia do paciente.

Entretanto tal situação em nada altera o posicionamento empregado na análise da liminar, eis que a demanda é complexa e recentemente passou pela Central de Digitalização, nos moldes do Ato Normativo n° 498/2023, o que, inevitavelmente, ocasiona maior dilação nos prazos estipulados pela legislação processual penal.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.